Tribunal: TJES
Processo: 5003733-06.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003733-06.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: FABIO ATILA CARDOSO MORAES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003733-06.2024.8.08.0047

RECTE.:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECDO.:
FABIO ATILA CARDOSO MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: ADICIONAL DE FÉRIAS SUPERIOR A 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA AFASTADA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO ADQUIRIDO PRESERVADO. TEMA 1241 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese da parte autora:
Informa, em síntese, que apesar de o Estatuto do Magistério Local (LC 014/2005) garantir 45 dias de férias anuais, o adicional constitucional de 1/3 (art. 7º, XVII, CF/88) vem sendo calculado apenas sobre 30 dias, causando prejuízo. Busca judicialmente a diferença dos últimos 5 anos, com base na extensão do direito às férias prevista na legislação municipal. Apresentou contrarrazões, conforme ID 12714050.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, suscitando, ainda, a prescrição dos supostos débitos anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da presente ação. Apresentou recurso inominado no ID. 12714047.
3. Sentença
:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para determinar que o adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da CF incida sobre todos os dias de férias do servidor, ou seja, sobre 45 dias. Ainda, CONDENO a parte requerida a realizar o pagamento da diferença do valor pago a menor desde 2019.”
.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Inicialmente, afasto a alegação preliminar do recorrente de que a sentença guerreada é ilíquida, haja vista que a sentença estabeleceu critérios objetivos (adicional de 1/3 sobre 45 dias, desde 2019), portanto, a sentença já definiu todos os elementos necessários para a execução, que pode ser realizada através de simples cálculos aritméticos. No mérito, mister consignar que o texto constitucional fixa, apenas, um patamar mínimo de remuneração extra que deve ser paga ao servidor público para o período de gozo de férias, conforme disciplina o inciso XVII, do art. 7º, c/c § 3º, do art. 39, ambos da CRFB/88, senão vejamos (verbis):
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”
. Dito isso, nossa carta magna não limita o valor que deve ser pago a mais para o servidor no período, que pode ser superior à 1/3 (um terço); e, tampouco, a sua base de cálculo, que pode incidir sob a totalidade das férias. In casu, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, pois
o Município ora recorrente possui lei específica que rege o magistério Municipal, a
Lei Complementar Estadual nº 014/2005
, que garante ao professor não menos que 45 dias de férias anuais, distribuídos em recessos (janeiro + períodos no meio e final do ano letivo). Nesse mesmo sentido, o entendimento STF já pacificou por meio do Tema 1.241 que, se a lei ou norma estatutária prevê férias superiores a 30 dias, o adicional de 1/3 deve incidir sobre o total do período concedido (não apenas sobre 30 dias). Por fim, alega o recorrente que a Lei Complementar Estadual anteriormente citada foi revogada pela
Lei 074/13 – Plano De Cargos E Carreiras Do Magistério Público Municipal
, entretanto, verifico que o direito adquirido da parte recorrida deve prevalecer conforme previsto pelos
art. 5º, XXXVI, CF/88 e art. 6º, da LINDB
, explico: no presente caso, o autor já possuía o direito a 45 dias de férias sob a LC 014/2005, logo, seu benefício deve ser mantido, haja vista se tratar de direito incorporado ao contrato de trabalho (natureza patrimonial) e que a nova lei não pode retroagir para prejudicar situações consolidadas, em homenagem ao princípio da irretroatividade das leis.
Ainda, a referida situação se qualifica como irredutibilidade de vencimento, o que é vedado constitucionalmente.

5. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a r. sentença prolatada.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)